Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747145-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOFFRE MOREIRA LIMA NETO RECORRIDA: PAULINHO CAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. REQUISIÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) objetiva interligar os dados contábeis e fiscais decorrentes da apuração do IRPJ e CSLL para, com o cruzamento de dados, aperfeiçoar a fiscalização e combater a sonegação de impostos. Desse modo, a pesquisa pleiteada importa quebra do sigilo fiscal da agravada, sendo que, como registrado pela decisão recorrida, “outras diligências, muito menos gravosas, ainda não foram praticadas pelo exequente”. 2. Se o Juízo de origem indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para apresentação de ECF, por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio menos gravosos, conclui-se pela sua correção, porque respeitada a excepcionalidade da medida da quebra de sigilo fiscal. 3. Em regra, compete à parte exequente indicar bens suscetíveis de penhora e promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 798, II, “c”, do CPC. 4. O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando que o deferimento do pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que esta forneça a Escrituração Contábil Fiscal – ECF da recorrida está em conformidade com o princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Afirma que a execução se faz em interesse do credor, de modo que resta facultado a este indicar o meio de persecução mais efetivo para satisfação do débito, desde que apresentadas as justificativas que embasem o seu deferimento. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TRF-5. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Tiago Santos Lima, OAB/DF 55.925. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56235737): “(...) Desse modo, a pesquisa pleiteada importa quebra do sigilo fiscal da agravada, emergindo a sua inviabilidade, pois, como registrado pela decisão recorrida, “incabível a quebra de sigilo fiscal quando outras diligências, muito menos gravosas, ainda não foram praticadas pelo exequente”. A ilustre magistrada a quo, Dra. Vanessa Maria Trevisan, ainda anotou que “o exequente não realizou quaisquer das diligências que lhe cabem, limitando-se a requerer que este Juízo as realize, e não indicou bens à penhora”. Frisa-se, em que pesem os argumentos recursais, a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte agravada representa mitigação do direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido em ultima ratio, como medida excepcional. Nessa perspectiva, a consulta à ECF só poderá ser realizada quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor. (...) Acrescenta-se, em rigor, a ECF não indica a propriedade de bens expropriáveis e, nessa medida, não se mostra útil ao desiderato invocado pelo exequente/agravante. (...) Ressalta-se que a parte exequente, mesmo após as diligências conduzidas pelo Juízo de origem, não comprovou a realização de suas próprias buscas, ao menos para apresentar início de prova da existência de eventuais ativos penhoráveis.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Tiago Santos Lima, OAB/DF 55.925. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021